Tribunal: TJSP
Processo: 1000804-16.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA – PRESCRIÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE SE DÁ COM A NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO CONTRIBUINTE NO INÍCIO DE CADA EXERCÍCIO – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (STJ, RESP 1320825/RJ, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - TEMA No 903) – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERSEGUIDO PELA FESP NÃO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA – PRESCRIÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE SE DÁ COM A NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO CONTRIBUINTE NO INÍCIO DE CADA EXERCÍCIO – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (STJ, RESP 1320825/RJ, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - TEMA No 903) – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERSEGUIDO PELA FESP NÃO ATINGIU O LAPSO PRESCRICIONAL.

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DO ÓBICE CONSTANTE DO ART. 173, §2o, CF - EMBARGANTE-EXECUTADA CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, CUJOS OBJETIVOS SOCIAIS DIRECIONAM-SE À PRÁTICA DE TODAS AS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ADQUIRIDOS DE TERCEIROS PARA USO DA ARRENDATÁRIA EM SUA ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA, CONSOANTE CLÁUSULA SEGUNDA DOS RESPECTIVOS ATOS CONSTITUTIVOS.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000804-16.2017.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000804-16.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 2/10
Apelação:
1000804-16.2017.8.26.0014
Comarca:
São Paulo
Foro das Execuções Fiscais/ Vara das
Execuções Fiscais
Juiz:
Roberta de Moraes Prado
Apelante:
BB Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Apelado:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO No 39.038
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL
-
IPVA

PRESCRIÇÃO LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE SE DÁ
COM A NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO CONTRIBUINTE
NO
INÍCIO
DE
CADA
EXERCÍCIO

PRAZO
PRESCRICIONAL TERMO INICIAL DIA SEGUINTE À
DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
(STJ, RESP 1320825/RJ, JULGADO SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS - TEMA No 903) HIPÓTESE
EM QUE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERSEGUIDO PELA
FESP NÃO ATINGIU O LAPSO PRESCRICIONAL.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA

IMPOSSIBILIDADE

APLICAÇÃO
AO
CASO
CONCRETO
DO
ÓBICE
CONSTANTE DO ART. 173, §2o, CF - EMBARGANTE-
EXECUTADA CONSTITUÍDA COMO PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO PRIVADO, CUJOS OBJETIVOS SOCIAIS
DIRECIONAM-SE
À
PRÁTICA
DE
TODAS
AS
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE
BENS
MÓVEIS
E
IMÓVEIS
DE
FABRICAÇÃO
NACIONAL, ADQUIRIDOS DE TERCEIROS PARA USO
DA ARRENDATÁRIA EM SUA ATIVIDADE ECONÔMICA
EXCLUSIVA, CONSOANTE CLÁUSULA SEGUNDA DOS
RESPECTIVOS ATOS CONSTITUTIVOS.
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de embargos opostos por BB Leasing S/A Arrendamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000804-16.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 3/10
Mercantil à execução fiscal contra si promovida pela Fazenda do Estado de São
Paulo, julgados improcedentes (págs. 112/113).
Consoante o MM. Juiz, o termo inicial da contagem do prazo
prescricional deve corresponder à data da constituição do crédito tributário, que, no
caso concreto (IPVA), dá-se com a notificação e extinção do prazo legal para
pagamento. Considerando que os tributos cobrados referem aos exercícios de 2011
a 2014 e que o despacho que determinou a citação foi proferido aos 26/11/2015, não
há falar em transcurso do prazo quinquenal. Por outro lado, também não vinga a
alegação de imunidade tributária, pois o art. 173, §2o CTN é expresso ao prescrever
que “as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de
privilégios não extensivos ao setor privado”. Por derradeiro, a arguição relativa ao
ISS é estranha ao caso, que versa exclusivamente sobre IPVA.
Inconformado, apela o embargante (págs. 120/131) sustentando, em
síntese, a prescrição do crédito tributário de IPVA, cujo lançamento se dá por
homologação (art. 150 CTN). Isto porque é sedimentado o entendimento de que a
constituição desse tipo de crédito ocorre na data de seu vencimento, termo inicial da
contagem do prazo destinado ao exercício da cobrança pelo ente competente.
Reitera a prevalência da imunidade tributária ao argumento de que o STF tem
admitido a aplicação deste benefício a algumas empresas públicas e sociedades de
economia mista enquadradas como “anômalas”. Por derradeiro, sustenta a
inocorrência de serviços tributáveis, não se cogitando, por conseguinte de
incidência de ISS: com efeito, as operações questionadas referem-se a serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000804-16.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 4/10
internos consubstanciados na relação exclusiva Banco-cliente, por conseguinte,
alheias à relação Banco-Município.
Tempestivo, o recurso não foi contra-arrazoado (pág.145).
Subiram os autos a esta Corte.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A Fazenda do Estado de São Paulo propôs, aos 29/10/2015, ação de
execução fiscal contra a embargante objetivando o recebimento dos créditos de
IPVA consubstanciados nas CDAs no 1.120.951.014, 1.120.591.003, 1.136.472.946
e 1.176.681.685, alusivos aos fatos geradores compreendidos entre 2011 a 2014
(págs. 25/29).
O despacho de citação foi exarado aos 26/11/2015 e, aos
11/07/2017, BB Leasing S/A Arrendamento Mercantil embargou a execução
aduzindo a prescrição do crédito tributário ao argumento de que o vencimento das
certidões de dívida ativa ocorreu há muitos anos.
Entende também plausível a incidência de imunidade tributária com
base em precedentes do STF, que considerou a CODESP sociedade de economia
mista que explora a administração portuária no Estado de São Paulo- anômala, sem
prejuízo de impossibilidade da cobrança de ISS: com efeito, os fatos geradores
questionados pelo Fisco referem-se a serviços internos da instituição financeira
embargante, mais especificamente uma relação exclusiva entre Banco e cliente,
portanto, alheia à relação entre Banco e Município.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000804-16.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 5/10
Como dito alhures, a ação incidental foi julgada improcedente e,
inconformada, insurge-se a embargante.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o recurso
não comporta provimento.
Ressalta-se, de antemão, que o IPVA é imposto cujo lançamento se
dá de ofício dispensando, em virtude disso, procedimento administrativo anterior
para inscrição e cobrança do crédito.
A despeito do contido no artigo 17, da Lei 13.296/2008, não
havendo nada a ser declarado pelo contribuinte, nem tendo sido efetuado qualquer
pagamento, não há que se falar em homologação.
Na dicção de Luciano Amaro: “... quando não se efetua o
pagamento 'antecipado' exigido pela lei, não há possibilidade de lançamento por
homologação, pois simplesmente não há o que homologar; a homologação não
pode operar no vazio.” (Direito Tributário Brasileiro, Saraiva, 10a ed., Cap. XII,
6.4.1).
Ainda segundo Paulo de Barros Carvalho in “Curso de Direito
Tributário” leciona:
“É fácil divisar, desde logo, que não se pode falar em curso da
prescrição enquanto não se verificar a inércia do titular da ação.
Todavia, o termo inicial do prazo, no Código Tributário, foi
estipulado tendo em conta o momento em que o sujeito passivo é
notificado do lançamento. Como aceitar que possa ter começado a
fluir o lapso temporal se, naquele exato momento e ao menos no
período firmado no ato de lançamento, a Fazenda ainda não
dispunha de meio próprio para ter acesso ao Judiciário, visando à
defesa de seus direitos violados? O desalinho entre os
pressupostos do instituto e o preceito do Código é indisfarçável.
Não se preocupou o legislador em saber se havia a possibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000804-16.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 6/10
de exercício da ação judicial ou se o titular do direito se manteve
inerte. Foi logo estabelecendo prazo que tem como baliza inicial
um instante que não coincide com aquele que nasce, para o credor,
o direito de invocar a prestação jurisdicional do Estado, para
fazer valer suas prerrogativas. Surpreende-se, neste ponto,
profunda divergência entre a lógica do fenômeno jurídico e a
lógica do fraseado legal. Como ficamos? Temos inabalável
convicção de que as imposições do sistema há de sobrepor-se às
vicissitudes do texto. Este nem sempre assume, no conjunto
orgânico da ordem jurídica, a significação que suas palavras
aparentam expressar. A solução harmonizada está em descolar o
termo inicial do prazo de prescrição para o derradeiro momento
do período de exigibilidade administrativa, quando o Poder
Público adquire condições de diligenciar acerca do seu direito de
ação. Ajusta-se assim a regra jurídica à lógica do sistema.” (23a
Edição, 2011, Editora Saraiva, p. 549)
Dessa forma, sua constituição definitiva se dá com a notificação
recebida pelo contribuinte no início de cada ano e a data do vencimento marca o
termo inicial para a prescrição.
Nesse sentido, em julgamento de recurso repetitivo (Tema no 903),
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu um novo entendimento
para a contagem do prazo de prescrição do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores IPVA e firmou a seguinte tese: “A notificação do contribuinte para
o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito
tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”. Transcrevo abaixo a
ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IPVA.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
REGULARIDADE.
PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000804-16.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 7/10
1. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do
CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do
contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser
realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a
publicação de calendário de pagamento, com instruções para a sua
efetivação.
2. Reconhecida a regular constituição do crédito tributário, não há
mais que falar em prazo decadencial, mas sim em prescricional,
cuja contagem deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento
para o pagamento da exação, porquanto antes desse momento o
crédito não é exigível do contribuinte.
3. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a
seguinte tese: "A notificação do contribuinte para o
recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva
do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a
execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação."
4. Recurso especial parcialmente provido. Julgamento proferido
pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015). (REsp
1320825/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016) (g.n.)
Pois bem. A prescrição, como cediço, causa a extinção da pretensão
pela inércia de seu titular. Sendo assim, transcorrido o prazo legal para a busca da
realização do direito, este não será mais exigível.
Em sendo assim, considerando que o prazo prescricional para o
Fisco cobrar o débito de IPVA não pago inicia-se no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação, analiso a hipótese dos autos.
A embargante-executada objetiva anular os lançamentos tributários
de IPVA relativos ao veículo de placas EAN 6555, consubstanciados nas CDAs nos
1.120.591.014 (exercício 2012, inscrito em dívida ativa aos 31/10/2013, p. 26);
1.120.591.003 (exercício 2011, inscrito em dívida ativa aos 31/10/2013, p. 27);
1.136.472.946 (exercício 2013, inscrito em dívida ativa aos 05/02/2014, p. 28); e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000804-16.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 8/10
1.176.681.685 (exercício 2014, inscrito em dívida ativa aos 09/02/2015, p. 29).
Como se entrevê, os fatos geradores dos tributos cobrados (IPVA)
operaram-se nos anos de 2011 a 2014. As datas de vencimentos das referidas
exações se deram, em regra, em fevereiro dos respectivos anos, de modo que o
IPVA somente poderia ter sido exigido judicialmente após cinco anos, nos termos
do art. 174, “caput”, do CTN.
Ajuizada a demanda executiva pela FESP aos 29/10/2015 e exarado
o despacho de citação aos 26/11/2015 (pág. 30), não há cogitar-se de prescrição da
pretensão executória no caso presente.
Logo, não se há falar em nulidade das CDAs por ocorrência da
prescrição.
Outrossim, não há cogitar-se da pretendida imunidade tributária eis
que, como bem observado em primeiro grau de jurisdição, o art. 173, §2o, da
Constituição Federal, é expresso ao prescrever que as empresas públicas e as
sociedades de economia mistas não poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado.
Se não, veja-se a seguinte transcrição:
“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em
lei.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000804-16.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 9/10
§2o. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor
privado”.
(destaques nossos)
Como se não bastasse, os atos constitutivos da executada-
embargante
(https://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/BBLeasingConstEmp.pdf)
permitem
entrever, sem sombra de dúvidas que, não obstante consubstancie-se subsidiária
integral do Banco do Brasil S/A, o objetivo social constante da cláusula segunda
não deixa margem a dúvidas no sentido de tratar-se de pessoa jurídica de direito
privado direcionada à prática de todas as operações de arrendamento
mercantil de bens móveis e imóveis de fabricação nacional, adquiridos de
terceiros para uso da arrendatária em sua atividade econômica exclusiva.
Por derradeiro, o imposto exigido na execução é IPVA e não ISS;
logo, a arguição deduzida neste sentido não se amolda ao caso concreto, impondo-
se o seu não conhecimento.
Sucumbente na esfera recursal, arbitro os honorários desse jaez em
detrimento da executada-embargante, ora recorrente, em 1% (um por cento) sobre o
percentual fixado em primeiro grau de jurisdição, com fulcro no art. 85, §11 CPC.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000804-16.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 10/10
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator